Tribunal: TJSP
Processo: 2327624-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da parte executada - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - Pretensão de afastamento - CABIMENTO - Impossibilidade de retenção de percentual de verba de natureza salarial - IMPENHORABILIDADE - Inteligência do art. 833, Inciso IV do Código de Processo Civil - Hipóteses excepcionais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da parte executada - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - Pretensão de afastamento - CABIMENTO - Impossibilidade de retenção de percentual de verba de natureza salarial - IMPENHORABILIDADE - Inteligência do art. 833, Inciso IV do Código de Processo Civil - Hipóteses excepcionais previstas no § 2o do referido artigo que não restaram caracterizadas - Análise que deve ser realizada de forma casuística - Impossibilidade da mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ao caso concreto - Penhora sobre a renda comprovada nos autos comprometeria a subsistência do executado - Exequente que não se desincumbiu do ônus de carrear aos autos lastro probatório que indicasse que sua pretensão não afetaria o mínimo existencial do devedor - Evidenciado o caráter alimentar da verba que se pretende penhorar - Precedentes consolidados no Colendo STJ e neste Eg. Tribunal - Penhora sobre qualquer percentual que implicaria em afetar a subsistência mínima do devedor - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.